Tribunal: STF
Processo: RE 107110
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. NÃO SE
DISTINGUE ENTRE PERIODO ANTERIOR E POSTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO
DE DECLARAÇÃO, PARA RECONHECER-SE O DIREITO AO CRÉDITO DE ICM SOBRE
MERCADORIA ISENTA, RESPEITADO A PRESCRIÇÃO.
II - PECAS QUE SE DESGASTAM NO PROCESSO DE PRODUÇÃO,
EQUIPARAM-SE AO MATERIAL CONSUMIVEL, PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO
BENEFICIO DE NÃO-CUMULATIVIDADE DO IMPOSTO.
III - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ICM CREDITADO. A ISENÇÃO,
DECORRENTE DO PRINCÍPIO DE NÃO-CUMULATIVIDADE, SÓ PODE GERAR
DIVIDA RESTITUIVEL COM CORREÇÃO MONETÁRIA, QUANDO O FISCO NÃO A
RECONHECE E COBRA O IMPOSTO. SE O FISCO NÃO RECONHECEU, MAS TAMBÉM
NÃO EXIGIU O QUE ENTENDIA LHE SER DEVIDO, NÃO CABE AO
CONTRIBUINTE, AO ESCRITURAR O CRÉDITO QUE LHE FOI RECONHECIDO,
PRETENDER A CORREÇÃO DE MOEDA QUE NÃO CIRCULOU  E NEM SOFREU
QUALQUER CORROSAO.